Tribunal: STF
Processo: Rcl 53005
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de pedido de extensão apresentado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. (eDOC 174)



    O pedido incidental (eDOC 55) referiu-se aos acontecimentos dos dias 8 e 9 de janeiro de 2023 que culminaram no recolhimento de 513 mulheres na Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF). 



    Em decisão que se pretende ver estendida, verificada a situação excepcional e a possibilidade da aplicação da Súmula Vinculante nº 56, deferi o pedido para implementação de saída antecipada com monitoração eletrônica de 85 (oitenta e cinco) apenadas da Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF) que estavam em regime semiaberto com trabalho externo implementado.(eDOC 61)



    Neste pedido de extensão (eDOC 174), a Defensoria Pública do Distrito Federal afirma que, após a mencionada decisão anterior, o juízo da execução penal indeferiu a extensão dos efeitos da decisão desta Reclamação para as custodiadas que não preenchiam os requisitos definidos naquela data e “determinou-se a impossibilidade de ocupação da Ala H do Bloco 3 da PFDF (anteriormente ocupada pelas internas que possuíam o trabalho externo efetivamente implementado), por outras custodiadas em situação carcerária e processual distintas por motivos de segurança e de precariedade do espaço físico.”(eDOC 174, p. 2)



    Afirma que “conforme resposta de ofício suscitado pela DPDF (em anexo), no dia 07/01/2023 a população da PFDF era de 676, sendo que em 06/03/2023 oscilou para 888 pessoas, no entanto, apesar do relevante aumento não houve nenhum reforço do efetivo profissional para a manutenção dos trabalhos ordinários.” (eDOC 174. p. 4)



    Acrescenta que “atualmente, 14 (catorze) mulheres reocuparam a Ala H, e tem entrado e saído diariamente para exercer as atividades laborais. 18. Neste passo, não se pode negar que a reabertura da Ala H, ainda que para acolher poucas pessoas, acarreta repercussão problemática, gerando, por exemplo, fluxo extra nas rotinas prisionais, tais como a fiscalização na entrada e na saída, além da manutenção das internas na ala, o que pressiona o contingente policial (cuja insuficiência já foi demonstrada quando da necessidade de deslocamento de servidores de áreas administrativas da SEAPE para as unidades prisionais, repercutindo inclusive na suspensão de emissões de certidões de remição de pena).(eDOC 174,p. 7)



    Requer, portanto, a extensão dos efeitos da decisão proferida nessa RCL em favor das internas em relação às quais o direito ao trabalho externo tenha sido implementado em data posterior à referida determinação, atingindo todas as mulheres privadas de liberdade na PFDF em igualdade de condições no regime semiaberto. (eDOC 174)



    O Ministério Público Federal apresentou parecer pela “parcial procedência da reclamação, para confirmar a liminar deferida, bem como determinar que os juízes da execução penal, de ofício, ou a requerimento das partes, na apreciação dos processos individuais, analisem a possibilidade de progressão antecipada da pena aos condenados que estejam no regime semiaberto para o regime aberto em prisão domiciliar.”(eDOC 197).



    As informações apresentadas pelo Juízo reclamado ao longo de todo andamento da reclamação são suficientes para a decisão proferida neste pedido de extensão.



    É o relatório.



    Decido.



    Este pedido da Defensoria refere-se às internas que possuem o direito ao trabalho externo implementado em data posterior à primeira decisão desta reclamação “atingindo todas as mulheres privadas de liberdade na PFDF em igualdade de condições no regime semiaberto.”(eDOC 174)



    Primeiramente, em relação ao necessário cotejo analítico entre a decisão-paradigma, a decisão que deferiu a liminar nesta reclamação e o objeto desta extensão, entende-se que existem particularidades no caso inicial a impedirem um juízo de adesão ao paradigma, apto a ensejar o deferimento do presente pleito de extensão. 



    O óbice a ser mencionado é o fato de que a decisão que deferiu o pedido anterior nesta reclamação referiu-se às 85 (oitenta e cinto) beneficiárias que já se encontram em regime semiaberto, com trabalho externo já implementado (CNJ, Resolução 412). 



    Por outro lado, a Defensoria requer a extensão a uma generalidade de presas, o que, conforme bem assentado pelo Ministério Público Federal “implicaria ingerência na gestão ampla do sistema prisional do Distrito Federal..., não havendo, portanto “identificação de atos judiciais concretos”(eDOC 197)



    Não vislumbro, portanto, estrita aderência entre o inconformismo deduzido pela parte e a decisão a ser estendida, revelando, portanto, inadmissível o manejo da reclamação. A jurisprudência desta Corte é nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. FUNDAMENTO UTILIZADO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO NÃO ANALISADO, EXPRESSAMENTE, NO ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. 2. No caso em concreto, o recorrente traz, pela primeira vez, à baila o argumento de que o estabelecimento em que lotado seria incompatível com o regime em que se encontra (semiaberto). Em nenhum momento, restou comprovado, nestes autos, que arguiu referida matéria no recurso de agravo em execução perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, tampouco aquela Corte decidiu à luz de referido fundamento. 3. Considerando que o ato reclamado não decidiu, expressamente, sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo do reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”(Rcl 45966 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13-04-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSURGÊNCIA RELACIONADA AO RETARDO NO PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS QUE BUSCAVA O RELAXAMENTO COLETIVO DE PRESOS EM REGIME SEMIABERTO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO ELIGIDO. PRETENSÃO NÃO CONTEMPLADA NO ART. 102, I, “1” DA CF. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO TRABALHO A PRESOS EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SEPARAÇÃO DE PRESOS DO REGIME FECHADO E SEMIABERTO EM ALAS DIVERSAS, DENTRO DO MESMO COMPLEXO PENITENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SV 56. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A via eleita é inadequada para o fim de sanar a suposta inação do Juízo processante, pois a busca por celeridade processual em feitos que versem sobre temas relevantes, conquanto louvável, não está, salvo melhor juízo, contemplada entre as hipóteses que autorizam o ajuizamento de reclamação constitucional (art. 102, I, “l” da CF), devendo o nobre objetivo ser perseguido nas vias ordinárias, pelos meios recursais e correicionais próprios. 2. Do mesmo modo, no que tange à alegação de que os presos do regime intermediário estariam no ócio, e não lhes estaria sendo observado o direito ao trabalho, embora se reconheça que o quadro, se confirmado, avilta ao objetivo precípuo de ressocialização do apenado, trata-se de fato que refoge ao âmbito de atuação da via eleita, por ausência de aderência estrita entre o aduzido pelo reclamante e a decisão apontada como paradigma. 3. Tampouco há como acolher o argumento de que a separação de presos do regime semiaberto e fechado, em alas diversas, é insuficiente para a plena concretização do quanto decidido na Súmula Vinculante 56, pois não se confunde alojamento conjunto de presos, o que é vedado pelo entendimento sumular, com custódia de presos em um mesmo estabelecimento carcerário, conduta que, por si só, não afronta o precedente vinculante. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido. (Rcl 26374 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09-11-2018)



    Ademais, registro que uma decisão estendida resulta, em essência, na mera inclusão de novas partes no polo ativo, no caso do habeas corpus.



    É juridicamente inviável a extensão na qual a decisão estendida ostenta fundamentos e conclusão diversos da decisão originária.



    No caso dos autos, a DPDF apresenta pedido de extensão, mas, na essência, procura novo pronunciamento judicial a fim de elastecer os critérios a serem preenchidos pelas pacientes, de modo a invalidar o acolhimento de seu pedido.



    Entretanto, o indeferimento deste pedido não impede que o Juízo da execução penal avalie os estabelecimentos e tome medidas para solucionar os problemas. 



    Nesse sentido, é o teor do Recurso Extraordinário nº 641.320/RS que originou a Súmula Vinculante nº 56: “Os juízes da execução penal têm competências administrativas, dentre elas “zelar pelo correto cumprimento” das penas e inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos da execução, podendo chegar a sua interdição – art. 66 da Lei 7.210/84.”



    Não se pode negar que a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal tem atuado e não se mostra alheia à situação dos custodiados do Distrito Federal, fato confirmado pelas informações prestadas ao longo de todo andamento desta Reclamação. Entretanto, outras medidas, tais como a análise de progressão antecipada também podem ser tomadas pelo Juiz da execução penal.



    Nessa toada é o parecer do Ministério Público:



    “A situação excepcional ora vivenciada, e a dura realidade do sistema prisional do Distrito Federal, descrita nas provas e dados trazidos aos autos, especialmente a inexistência de local que atenda ao expressivo aumento da população carcerária, de forma a assegurar um sistema mais justo e humanizado para cumprimento das reprimendas, cabe ao juízo da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, de forma a satisfazer os direitos reconhecidos pela Súmula Vinculante nº 56/STF. 



    30. Não há dúvida que a Unidade Prisional feminina se encontra no limite operacional de suas atividades, quadro agravado pelas prisões ocorridas nos dias 8 e 9 de janeiro, revelando a inviabilidade da manutenção prolongada da custódia do montante atual de presas, sem o correspondente aumento do efetivo permanente de Policiais Penais e de profissionais multidisciplinares, além da readequação de espaços físicos, o redimensionamento dos contratos de prestação de serviço e o fornecimento de equipamentos necessários.



    31. Demonstrada, ainda, a análise, pelo juízo de origem, da condição individual de 85 sentenciadas e do estabelecimento prisional em que estão custodiadas, sendo possível, assim, reconhecer a violação da tese assentada no STF, e nessa parte, ser provida a reclamação, e confirmada a medida liminar.



    32. Por outro lado, não se pode esquecer o fato de que o sistema penitenciário nacional lida com a difícil realidade da superlotação. O Supremo Tribunal Federal, na ADF 347 – MC, reconheceu o “estado de coisas inconstitucional” do sistema penitenciário nacional, dado que presente um “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais” das pessoas recolhidas ao cárcere decorrente de falhas estruturais e de políticas públicas (ADPF 347 MC, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015).



    33. Nesse contexto, quanto aos demais pedidos e providencias da inicial dessa reclamação, compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem esta análise, inviável avaliar eventual violação da Súmula Vinculante n. 56.



    34. Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pela parcial procedência da reclamação, para confirmar a liminar deferida, bem como determinar que os juízes da execução penal, de ofício, ou a requerimento das partes, na apreciação dos processos individuais, analisem a possibilidade de progressão antecipada da pena aos condenados que estejam no regime semiaberto para o regime aberto em prisão domiciliar e que, cumulativamente, atendam aos requisitos previstos no RE 641.320/RS. (eDOC 197)



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente